Tribunal: TJSP
Processo: 2013019-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra ato judicial que determinou que a recorrente promovesse o pagamento do crédito executado em quinze dias, sob pena de imposição de multa e honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC). Agravante alega que a agravada não apresentou cálculo com a correta especificação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra ato judicial que determinou que a recorrente promovesse o pagamento do crédito executado em quinze dias, sob pena de imposição de multa e honorários advocatícios (art. 523, § 1o, do CPC). Agravante alega que a agravada não apresentou cálculo com a correta especificação dos valores e termo inicial de juros e correção monetária. Determinação sem conteúdo decisório, mero despacho que se limita a impulsionar o processo. Não recorrível (Art. 1.001, do CPC). Precedentes. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013019-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FLAVIA
REGINA PEREIRA MENDES, é agravado FREITAS E FREITAS ASSESORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013019-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
2/5
amb
Agravo de Instrumento no 2013019-44.2020.8.26.0000
Agravante: Flavia Regina Pereira Mendes
Agravado: Freitas e Freitas Assessoria Ltda
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Juíza de Direito: Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Número de origem: 0001320-09.2019.8.26.0006
VOTO No 1436
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo cumulada com
cobrança de aluguéis em fase de cumprimento de sentença.
Insurgência contra ato judicial que determinou que a recorrente
promovesse o pagamento do crédito executado em quinze dias,
sob pena de imposição de multa e honorários advocatícios (art.
523, § 1o, do CPC). Agravante alega que a agravada não
apresentou cálculo com a correta especificação dos valores e
termo inicial de juros e correção monetária. Determinação sem
conteúdo decisório, mero despacho que se limita a impulsionar o
processo. Não recorrível (Art. 1.001, do CPC). Precedentes.
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Flavia Regina
Pereira Mendes contra respeitável decisão que, nos autos de ação de despejo cumulada com
cobrança de aluguéis, ora em fase de cumprimento de sentença, que lhe move Freitas e
Freitas Assessoria Ltda., determinou que a recorrente promovesse o pagamento do crédito
executado (R$ 14.993,98) em quinze dias, sob pena de imposição de multa e honorários
advocatícios, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Alega, em síntese que, a despeito das determinações do Juízo a quo
para apresentação de cálculo com a correta discriminação dos valores e termo inicial de
juros e correção monetária, a recorrida não trouxe aos autos planilha retificada. Acrescenta
que no último cálculo apresentado a exequente inclui, nos termos do artigo 523, § 1o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013019-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
3/5
amb
Código de Processo Civil, multa e honorários advocatícios, valores estes que não são
devidos, visto que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida. Requer, assim,
o efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que se determine a
realização de cálculo pela contadoria judicial.
Recurso tempestivo (fls. 450 dos autos de origem), devidamente
preparado (fls. 15/16).
O efeito suspensivo postulado foi indeferido (fls. 60/61).
Sem contraminuta.
É o relatório.
2. O recurso não deve ser conhecido.
Insurge-se a recorrente contra ato judicial que determinou o
pagamento da quantia executada, em quinze dias, sob pena de imposição de multa de 10%
e também honorários advocatícios de 10% sobre o valor devido, nos termos do artigo 523,
§ 1o do Código de Processo Civil.
Tal determinação, todavia, não possui conteúdo decisório, sendo,
em verdade, mero despacho que se limita a impulsionar o processo. Nesta condição,
descabe a impugnação recursal, conforme expressa disposição do artigo 1.001 do Código
de Processo Civil.
Neste sentido:
- Prestação de serviços advocatícios - Execução de título extrajudicial -
Embargos à execução - Julgamento de parcial procedência - Verba honorária
sucumbencial imposta exclusivamente à embargante - Cumprimento de sentença
- Agravo contra determinação de intimação para pagamento, nos termos do
art. 523 do CPC - Despacho de mero expediente, não agravável - Não cabe
agravo contra sentença, ainda mais quando ela já transitou em julgado -
Questões não decididas em 1o grau não podem ser analisadas, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013019-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
4/5
amb
supressão de um grau de jurisdição - Agravo não conhecido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2002454-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro:
19/03/2020)
Ressalte-se que, no presente caso, quando da primeira intimação
para pagamento da quantia executada, a recorrente apresentou impugnação ao
cumprimento de sentença, a qual foi acolhida (fls. 428 dos autos de origem) uma vez que a
exequente, em seus cálculos, não promoveu a dedução da caução dada em garantia no
contrato de locação.
A recorrida apresentou então nova planilha, com valor total devido
de R$ 38.024,97 (fls, 431/433 dos autos de origem), sendo que, em seguida, o Juízo
determinou a adequação do cálculo ao que foi determinado no título judicial (fls. 434 dos
autos de origem).
Nova apuração foi realizada pela exequente R$ 22.625,45 (fls.
437/439 dos autos de origem) rejeitada, porém, pela MM. Magistrada, que pormenorizou
o que deveria constar no demonstrativo de cálculo (fls. 440 dos autos de origem).
Em cumprimento à determinação, apresentou a recorrida nova
memória de cálculo (fls. 443/447 dos autos de origem), e, na sequência, a recorrente foi
intimada para pagamento da quantia de R$ 14.993,98.
Portanto, após acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença, determinou-se a adequação do montante executado ao título, e, uma vez
realizadas as retificações, a agravante foi intimada para pagamento. Assim, além de tal
determinação ser desprovida de conteúdo decisório, nota-se que a recorrente sequer se
manifestou em primeira instância apontando os supostos erros indicados. Desta forma, sob
qualquer ângulo de análise, não merece conhecimento o presente recurso.
No entanto, ainda que assim não fosse, necessário observar que a
apuração realizada pela agravante (fls. 35) não incluiu valores de IPTU relativos aos meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013019-44.2020.8.26.0000 -Voto no 1436
5/5
amb
de agosto e setembro de 2014, em desconformidade com previsão contratual (fls. 53), além
de computar a maior o montante relativo ao depósito caução atribuiu o valor de R$
18.000,00, constando da avença, porém, que a "a garantia foi efetuada pela locatária no
valor de R$ 10.988,94" (fls. 50). Desta forma, ainda que a hipótese fosse de análise do
mérito, salvo melhor juízo, não assistiria razão à recorrente.
3. Em face do exposto, nega-se conhecimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator